Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. DANO. APARELHO CELULAR ARREMESSADO CONTRA A PAREDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMA DEFESA.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso da defesa contra sentença condenatória. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Dano. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia (art. 163). Os autos demonstram, de modo suficiente, que a ré, durante uma discussão com o autor, arremessou o aparelho do autor contra a parede, danificando-o, e com isso infringindo o disposto no tipo penal em análise.
4 – Autoria e materialidade. A prova pericial é suficiente para demonstrar o dano na coisa e não a atuação do agente no ato. Por isso não é usual a prova pericial constatar quem praticou o dano, pois não lhe é próprio. Assim, sem justificativa a amparar a ré.
5 – Legitima defesa. Ausência de excludente. O alegado estado de embriaguez da vítima, ainda que possa ser ponderado pelo juízo cível para a regulação das obrigações atinentes ao pátrio poder, não repercute na tipificação do dano de aparelho celular que não tem relação com o caso. Afasta-se, pois, alegação da ré neste sentido.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.